Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. ART. 240, CPC/2015. EFEITOS INTERRUPTIVOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHAMENTO POR EDITAL APÓS O TRANSCURO PARA O EXECÍCIO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.
1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ademais, o termo inicial da prescrição de dívida parcelada, escrita em documento particular, coincide com o vencimento da última prestação contratada.
2. A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser apreciada de ofício pelo juiz ou tribunal, caso não tenha sido decidida em primeiro grau.
3. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo para o exercício da pretensão, a citação ficta somente foi requerida e promovida após exaurido o prazo respectivo. Prescrição intercorrente declarada.
4. Não basta que o autor seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, alcance o fim almejado, a formação a relação processual com a citação do suplicado e a interrupção da prescrição no prazo de 10 (dez) dias ou antes de exaurido o prazo extintivo de sua pretensão. Dentre as atribuições está autor estar a indicação do domicílio ou residência do demandado, para que a relação processual se perfectibilize.
5. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.
6. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.